Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-15.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COBRANÇA – Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não é adequada para comprovar a desocupação ou cessão do imóvel.
Prova dos autos que indicam que o imóvel foi efetivamente devolvido em agosto de 2019, não sendo possível afirmar a existência de devolução em data anterior – Reparos no imóvel que comprovam que este não estava

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COBRANÇA – Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não é adequada para comprovar a desocupação ou cessão do imóvel.
Prova dos autos que indicam que o imóvel foi efetivamente devolvido em agosto de 2019, não sendo possível afirmar a existência de devolução em data anterior – Reparos no imóvel que comprovam que este não estava apto a ser entregue ao locador, o que basta para cobrança dos aluguéis neste período - Apelo desprovido.